Tribunal: TJDFT
Processo: 0710779-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
DECISÃO Vistos. A apelante requer, em preliminar de seu recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Os despachos de IDs 33878639 e 34122256 oportunizou à apelante juntar aos autos documentação que atestasse a alegada hipossuficiência, momento em que juntou os documentos de ids 34105125 e 34399077. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, tenho que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem, nos autos, elementos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial. No caso, o pedido de gratuidade de justiça foi formulado pela apelante/autora em primeira instância e, diante dos documentos apresentados, foi indeferido. Com efeito, vejo que a situação persiste. A partir da análise da documentação colacionada aos autos (ids 34105125 e 34399077), entendo que a parte não faz jus ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, principalmente se verificada a Declaração de Imposto de Renda, que foi entregue de forma incompleta e, ainda assim, extrai-se da única página apresentada rendimentos no importe de R$ 77.845,92 (setenta e sete mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos) (ID 34399077, pg. 3). Esclareça-se ainda que o benefício da gratuidade de justiça não é retroativo e, por tal razão, não eximiria a apelante de arcar com a sucumbência já fixada, em caso de sua manutenção. Dessa forma, ausente a miserabilidade alegada pelos apelantes, o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes/autores. Nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, comprovar o recolhimento do preparo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora